Tribunal: TJES
Processo: 5005799-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005799-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRELLA CORREA DOS ANJOS

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de Fundação Getúlio Vargas e outros, indeferiu pedido liminar para assegurar o prosseguimento da impetrante nas etapas subsequentes do concurso público regido pelo Edital nº 02/2024, destinado ao cargo de Guarda Civil Municipal, após sua eliminação na fase de avaliação psicológica por inaptidão nos critérios “disposição para o trabalho” e “flexibilidade”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação da candidata na fase de avaliação psicológica do certame é ilegal, por suposta subjetividade dos critérios adotados, ausência de fundamentação na decisão administrativa e inobservância da normativa regulamentar aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça exige, para a validade do exame psicotécnico em concurso público, a presença de previsão legal, objetividade dos critérios e possibilidade de revisão do resultado pelo candidato.

O Edital nº 02/2024 prevê expressamente a avaliação psicológica como etapa eliminatória, descreve o procedimento a ser adotado e estabelece critérios objetivos vinculados ao perfil profissiográfico do cargo.

O edital define que o candidato será considerado inapto se não atingir a dimensão esperada em duas ou mais características avaliadas, o que confere grau mínimo de objetividade aos critérios adotados.

O Tribunal Pleno, em sede de IRDR (0240991638424), firmou entendimento de que não se exige detalhamento pormenorizado de todos os critérios do exame psicotécnico, sendo suficiente a existência de grau mínimo de objetividade, sob pena de comprometer a própria finalidade da avaliação.

A avaliação da agravante registrou desempenho inferior nos critérios “disposição para o trabalho” e “flexibilidade”, considerados essenciais ao exercício do cargo de Guarda Municipal, em conformidade com os parâmetros editalícios.

A banca examinadora apreciou o recurso administrativo interposto, explicitando o procedimento adotado e apresentando respostas às alegações da candidata, o que assegura o contraditório e a ampla defesa.

A contraindicação decorre de avaliação psicológica baseada em critérios objetivos e científicos previstos no edital e alinhados às normas regulamentares indicadas, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O exame psicotécnico em concurso público é válido quando há previsão editalícia, critérios dotados de grau mínimo de objetividade e possibilidade de revisão do resultado.

2. Não se exige do edital a descrição pormenorizada de todos os critérios técnicos da avaliação psicológica, sendo suficiente a definição objetiva das características vinculadas ao perfil profissiográfico do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: Edital nº 02/2024, itens 13, 13.3, 13.4, 13.7, 13.7.1 e 13.9; Resolução CFP nº 009/2018; Resolução CFP nº 31/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre requisitos de validade do exame psicotécnico em concurso público; Tribunal Pleno, IRDR nº 0240991638424.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005799-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MIRELLA CORREA DOS ANJOS

AGRAVADOS: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MIRELLA CORREA DOS ANJOS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor de
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e OUTROS
, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 13233438) sustenta a agravante que se inscreveu no concurso público regido pelo edital nº 02/2024, destinado ao provimento de vagas para o cargo de guarda civil municipal, sendo eliminada na fase de avaliação psicológica porquanto considerada inapta nos critérios “disposição para o trabalho” e “flexibilidade”.

Aduz que sua eliminação foi indevida, pois baseada em critérios subjetivos e em desacordo com os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, isonomia e vinculação ao edital.

E mais: houve a aplicação de parâmetros avaliativos incompatíveis com o nível de escolaridade exigido para o cargo em disputa, qual seja, o ensino médio.

Prossegue afirmando que a decisão que indeferiu o recurso administrativo interposto é genérica e desprovida de análise crítica dos fundamentos e documentos apresentados, inclusive do laudo psicológico particular elaborado por profissional habilitada e credenciada, que contraria de forma fundamentada o resultado da banca.

Por fim, defende que a fase de avaliação psicológica não observou a normativa regulamentar correta, pois indicou a Resolução CFP nº 009/2018, revogada pela Resolução CFP nº 31/2022, aplicando, portanto, critérios técnicos superados.

Assim, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que possa prosseguir nas etapas subsequentes do certame.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a eliminação dita irregular da agravada
na
fase de avaliação psicológica
do certame
destinado ao provimento de vagas para o cargo de guarda civil municipal (Município de Vitória),

porquanto considerada inapta nos critérios “disposição para o trabalho” e “flexibilidade”.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

Neste caso,
o edital nº 002/2024 possui expressa previsão acerca do teste de avaliação psicológica (item 13), indicando os critérios objetivos para sua realização e detalhando, inclusive, as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica a fim de aferir a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo. Confira-se:

13. DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA

13.1.
Serão convocados para a Avaliação Psicotécnica, etapa de caráter eliminatório, os candidatos HABILITADOS, conforme alínea c do item 12.5, na etapa de Investigação Social, por meio de Edital divulgado no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/guardavitoria24, não havendo, em nenhuma hipótese, segunda chamada.

(...)

13.3.
A Avaliação Psicotécnica para fins de seleção de candidatos é um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo de Guarda Municipal.

13.4.
A Avaliação Psicotécnica consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicado coletivamente. Para tanto, poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, conforme a plataforma SATEPSI (Resolução CFP nº 009/2018), e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

(...)

13.7.
Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil Profissiográfico através das características abaixo:

(...)

13.7.1.
O candidato será considerado INAPTO se não atingir a dimensão esperada em duas, ou mais, das características acima.

(...)

13.9.
A inaptidão na Avaliação Psicotécnica não pressupõe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época do Exame, aos parâmetros exigidos para o exercício das funções de Guarda Municipal.

Sob tais premissas, não há falar em ilegalidade da avaliação, pois, consoante decidido pelo egrégio Tribunal Pleno, em sede de IRDR (0240991638424), “
o que se exige é que o edital apenas contenha um grau mínimo de objetividade dos critérios de avaliação do exame psicológico, sob pena de frustrar sua realização
”.

Ainda, “
não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição
”.

In casu
, o atestado pontuou que a recorrente obteve resultados inferiores às dimensões exigidas nos critérios “disposição para o trabalho” e “flexibilidade”, características essenciais para o desempenho do cargo de guarda municipal.

Ademais, interposto recurso administrativo, a organizadora do certame registrou qual foi o procedimento adotado na etapa de avaliação psicotécnica e as razões que ensejaram a eliminação da agravante, com respostas específicas às alegações da candidata, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Assim, vê-se que a contraindicação foi fundamentada em avaliação psicológica realizada com base em critérios objetivos e científicos, definidos em edital e em conformidade com normas regulamentares, inexistindo flagrante irregularidade no procedimento adotado pela banca examinadora.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)